Tribunal: STF
Processo: RE 1573139
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Servidor Municipal - Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença - Pretensão da Fazenda Municipal de aplicação da Lei nº 11.960/09 para fins de correção monetária (TR) - Impugnação da Fazenda Municipal acolhida - Irresignação do exequentes - Correção monetária: inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 ante a declaração de inconstitucionalidade parcial proferida pelo C. STF Modulação de efeitos nas ADI's 4.357 e 4.425 que abrange apenas os processos para os quais os precatórios já foram expedidos ou pagos - Precedentes. Honorários advocatícios devidos pela executada (art. 85, § 3º, I, NCPC) - Decisão reformada - Recurso provido para afastar a incidência da Lei nº 11.960/2009 (aplicação da TR) para fins de correção monetária, devendo a mesma ser calculada pelo índice do IPCA”. (eDOC 6 – ID: ed73f2ed)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 97 e 102, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 8 – ID: f81bd79d)



    Nas razões recusais, alega-se que o acórdão recorrido desconsiderou o alcance da declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, bem como o entendimento firmado no Tema 810 do STF (RE 870.947), o qual delimita os efeitos da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária apenas aos precatórios expedidos.



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.170, o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.317.982/ES (Tema 1.170) - Tese fixada: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" - Acórdão mantido, sem juízo de retratação, por ser plenamente compatível com o Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal - Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público”. (eDOC 21 – ID: f6be88cd)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos no contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    Pois bem.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a incidência do IPCA-E, afastando a modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 4.257 e 4.425, uma vez que o precatório ainda foi expedido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A questão debatida nos autos diz respeito exclusivamente à correção monetária incidente sobre o valor devido na execução, pretendendo a Fazenda Municipal a incidência da Lei nº 11.960/09, para que prevaleça a TR - Taxa Referencial para fins de correção monetária (fls. 171/176 e 177/222), ao passo que os autores objetivam o afastamento da Lei nº 11.960/09 quanto à correção monetária (fls. 132/134 e 135/168). 



    Mas com razão os agravantes. 



    É certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Lei 11.960/09 tem natureza processual e deve ser aplicada imediatamente aos processos em tramitação (EREsp n° 1.207.197), mas não de forma retroativa (REsp 1.205.946). 



    Contudo, a despeito da natureza processual da Lei 11.960/09, o Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425, reconheceu, por arrastamento, a parcial inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, vedando a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), por não representarem a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período.



    A declaração de inconstitucionalidade, que possui eficácia imediata, impede a aplicação do critério de correção monetária estipulado pela Lei 11.960/09.



    (...)



    A modulação de efeitos teve o claro objetivo de convalidar a aplicação da Taxa Referencial (TR) somente para processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos. 



    No presente caso, ainda em fase de Cumprimento da Sentença, sequer ofício requisitório ou precatório foram expedidos, o que, por lógica, impede a aplicação automática da modulação de efeitos e ainda permite discussão sobre os critérios de correção monetária, ante a declaração de inconstitucionalidade proferida.



    Assim, independentemente do teor da modulação de efeitos do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425, é certo que não pode prevalecer índice já reconhecido como inconstitucional, ainda que a questão, para os processos em fase de conhecimento, esteja pendente de apreciação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral n° 810 - Recurso Extraordinário n° 870.947).



    (...)



    Dessa forma, em razão da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei n° 11.960/09, o diploma legal é inaplicável ao caso para fins de correção monetária, devendo ser rejeitado nesse ponto os argumentos apresentados pela Fazenda Municipal. 



    Mas, no caso, deve o valor devido ser corrigido pelo IPCA, e não pela TR Taxa Referencial (Lei 11.960/2009), como pretendido pela Municipalidade, consoante o entendimento desta Colenda 5ª Câmara de Direito Público. 



    Com relação aos juros de mora a decisão recorrida previu que os mesmos devem incidir com base na Lei nº 11.960/09, observando-se a MP nº 567/12, convertida na Lei nº 12.703/12, não se insurgindo os recorrentes nesse aspecto.



    Assim, deve a exequente Fazenda Municipal proceder à elaboração de novo cálculo, observando que a correção monetária deve ser calculada pelo índice do IPCA, sem a incidência da Lei nº 11.960/2009, e os juros moratórios pagos à caderneta de poupança, incidindo a Lei nº 11.960/2009, respeitando-se a legislação aplicável aos juros de poupança a partir das respectivas vigências (Lei nº 12.703/12), nessa última parte conforme constou da decisão recorrida, com a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos exequentes, fixados em10% sobre o valor da diferença por ela encontrada (R$120.800,51 fls. 171/176), nos termos do disposto no artigo 85, § 3º, I, do Novo Código de Processo Civil.



    (...)”. (eDOC 6 – ID: ed73f2ed, p. 3-8)



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que não verificada a determinação para a incidência da TR, prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, como índice de correção monetária, mas, sim, do IPCA-E.



    Verifica-se, assim, que não há contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao índice de correção monetária aplicável à espécie. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “RECLAMAÇÃO. RPV. EXPEDIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.357 QO E ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO e 4.425-QO, no tocante à questão da correção monetária de precatórios pagos ou expedidos até 25.3.2015, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações já plenamente consolidadas. Não vislumbro a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do Tema 810 pelo Tribunal de origem, tampouco a alegada afronta às decisões das ADIs 4.357-QO e 4.425-QO, na hipótese em que a exequente, em data posterior a 25.3.2015, requer o pagamento complementar de correção e juros em razão da mora entre a data do cálculo e a expedição de requisição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46318 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. RECURSO EXTRAORDINÁRO 870.947-RG (TEMA 810). ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, com a modulação de efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947-RG, Tema 810. II - Agravo improvido, com aplicação de multa (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE 1455288 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023 – grifo nosso)  



    Vale salientar que as ADIs 4.425 e 4.357, invocadas pelo recorrente, discutiram a modulação de efeitos e determinaram a aplicação da TR para os feitos que já tenham precatórios expedidos até 25 de março de 2015. Na espécie, contudo, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, sem expedição de precatório. Portanto, não se aplica a modulação indicada, mas sim o que definido no Tema 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 – ID: ed73f2ed, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente